Tribunal: TJSP
Processo: 1060015-45.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos. Reserva de apartamentos em hotel em Nova Iorque. Sentença. Improcedência. Apelação. Desavença entre as partes contratantes. Enriquecimento sem causa. Inadmissibilidade. Reembolso do valor pago relativamente aos apartamentos não ocupados. Comissão devida à corretora correspondente aos apartamentos ocupados. Sentença reformada. Sucumbência

Ementa:
Ação de rescisão contratual e restituição de valores pagos. Reserva de apartamentos em hotel em Nova Iorque. Sentença. Improcedência. Apelação. Desavença entre as partes contratantes. Enriquecimento sem causa. Inadmissibilidade. Reembolso do valor pago relativamente aos apartamentos não ocupados. Comissão devida à corretora correspondente aos apartamentos ocupados. Sentença reformada. Sucumbência imposta à ré, vencida em maior extensão. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000554162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Apelação Cível no 1060015-45.2019.8.26.0100, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ECONOTOUR VIAGENS E TURISMO
LTDA, é apelado RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA
LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA
DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 44430

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1060015-45.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 2/5
APELAÇÃO CÍVEL N.: 1060015-45.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: ECONOTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
APELADO: RENAISSANCE DO BRASIL HOTELARIA LTDA
Ação de rescisão contratual e restituição
de valores pagos. Reserva de apartamentos
em hotel em Nova Iorque. Sentença.
Improcedência. Apelação. Desavença entre
as partes contratantes. Enriquecimento
sem causa. Inadmissibilidade. Reembolso
do valor pago relativamente aos apartamentos não ocupados. Comissão
devida à corretora correspondente aos
apartamentos
ocupados.
Sentença
reformada. Sucumbência imposta à ré,
vencida
em
maior
extensão.
Recurso
provido em parte.
A Econotour Viagens e Turismo Ltda. ajuizou ação de
rescisão contratual e restituição de valores pagos contra a
Renaissance do Brasil Hotelaria Ltda., julgada improcedente
após o processamento do feito. Inconformada, a autora
apelou, visando a reforma do decidido, para que haja a
rescisão do contrato e seja, ainda, reconhecido o seu direito
ao valor equivalente a 10% a título de comissão do valor total
pago à empresa de hotelaria. Vieram, em seguida, as
contrarrazões.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1060015-45.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 3/5
O apelo é provido. Fundamenta-se.
As partes celebraram o contrato para a reserva e
ocupação de dezesseis apartamentos em hotel localizado em
Nova Iorque (EUA), pagando por eles.
Todavia, a autora utilizou somente oito deles.
Iniciou-se negociação para haver a ocupação dos oito
apartamentos restantes.
E, conquanto tivesse que fazer isso durante o ano de
2018, a empresa de hotelaria não aceitou que a ocupação
ocorresse no final do ano, por ser a época em que a diária
sofre elevação de seu valor.
Pretendeu a autora a utilização de, apenas, quatro
unidades. A ré insistiu na plena ocupação dos oito
apartamentos.
E isso deu azo à controvérsia havida entre as
empresas.
A autora optou, então, pelo cancelamento da reserva
feita concernente aos oitos apartamentos, que estavam
pagos, reclamando, além da rescisão contratual, o reembolso
dos valores acrescidos de multa.
A pretensão inicial merece acolhimento.
Não havendo mais interesse da parte na consecução
do que fora, então, contratado, a rescisão do instrumento
particular se impõe.
É evidente que tendo havido desembolso e que, em
contrapartida, não houve a prestação de serviço pela parte
contrária, o desembolso resulta naturalmente devido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1060015-45.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 4/5
Afinal, não se pode admitir enriquecimento sem causa
por parte da ré.
Sabe-se que a Econotur pagou o importe equivalente a
US$ 28.228,72 pela ocupação de dezesseis apartamentos.
Tendo havido a ocupação de oito deles, a autora faz jus à
devolução de importância equivalente à metade daquele
valor, qual seja, de US$ 17.381,25, que implicaria, após a
dedução da multa de 25%, na quantia correspondente a US$
13.905,00.
Agora, quanto à comissão, devida pela ré em favor da
recorrente, diga-se, apenas, que a Econotur tem direito a
perceber o equivalente a 10% sobre o valor que foi pago dos
apartamentos utilizados, ou seja, em relação a oito deles.
Portanto, não tem direito de receber o importe de
10% sobre o valor pago pelas reservas (US$ 28.228,72).
Mas, sim, somente sobre a metade de US$ 2.822,87.
É o que se infere da inteligência do art. art. 725 do
Código Civil de que “A remuneração é devida ao corretor uma
vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato
de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de
arrependimento das partes”.
Em verdade, não houve arrependimento da ré. Houve
impasse entre as partes. No tocante ao resultado positivo,
este só diz respeito aos oito apartamentos ocupados.
Se assim não fosse, a autora não teria direito ao
reembolso, mas sim, somente à comissão.
Passa-se a largo, contudo, [1] da boa-fé contratual
(haja vista que a controvérsia decorreu de discordância na
interpretação do direito da outra parte) e, ainda, [2] da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 1060015-45.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 5/5
condição de consumidora, (que a autora não possui,
exatamente por não ser vulnerável e não ser a destinatária
final do serviço prestado pela ré).
Julgada procedente a ação, em parte, para condenar a
ré a reembolsar o valor equivalente à reserva de oito
apartamentos, deduzida a multa correspondente, pois,
embora pagos, não foram utilizados, e, ainda, ressarcir a
autora pela metade do valor de US$ 2.822,87, a título de
comissão.
Responderá a ré, porque vencida maior extensão,
pelas despesas do processo e, ainda, pelos honorários de
advogado, incidentes sobre o valor total a ser reembolsado e
a metade do valor de US$ 2.822,87, a título de comissão,
ambas as quantias pela cotação do dólar do dia do
pagamento.
Ante exposto, dá-se provimento ao apelo, em parte,
reformando-se, assim, a r.sentença de Primeiro grau, em
grande extensão.
Virgilio Oliveira Junior
Relator